Tribunal: TJSP
Processo: 1021334-16.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança c.c. obrigação de fazer e entregar coisa, cumulada com indenização por danos materiais. Reconvenção. Sentença que extinguiu o pedido de obrigação de fazer sem resolução do mérito, julgou parcialmente procedentes a ação e a reconvenção. Recurso da autora/reconvinda. Insurgência restrita à fixação da sucumbência e ao reconhecimento de erro material. Erro material

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança c.c. obrigação de fazer e entregar coisa, cumulada com indenização por danos materiais. Reconvenção. Sentença que extinguiu o pedido de obrigação de fazer sem resolução do mérito, julgou parcialmente procedentes a ação e a reconvenção. Recurso da autora/reconvinda. Insurgência restrita à fixação da sucumbência e ao reconhecimento de erro material. Erro material configurado. Condenação fixada em honorários da sucumbência, e não contratuais, como constou na sentença. Honorários devidos em favor dos patronos da parte contrária que devem observar o valor da condenação na reconvenção, não se considerando eventual compensação entre os valores devidos pelas partes. Honorários da sucumbência fixados sobre o saldo residual atualizado a ser pago pela autora. Sentença reformada em parte tão somente para correção do erro material. Honorários mantidos. Recurso parcialmente provido.